Tribunal: TJMT
Processo: 1017691-27.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017691-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO), S&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.479.158/0001-21 (AGRAVANTE), EDUARDO BOEL - CPF: 383.323.961-15 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRE JESUS GOMES DA SILVA - CPF: 010.803.891-21 (AGRAVADO), SILVANEY PINTO DE MATOS - CPF: 047.431.731-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVANEY PINTO DE MATOS - CPF: 047.431.731-59 (ADVOGADO), MARIA LUISA DO NASCIMENTO - CPF: 021.804.411-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO DO SÓCIO/RÉU, ATÉ O JULGAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS/ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A dissolução da sociedade fundamentada em ausência de
affectio societatis
após faltas graves injustificadas, prática de concorrência desleal e desvio de recursos em detrimento da atividade empresarial exercida pela sociedade agravante, necessita de análise mais detalhada após dilação probatória mediante exercício do contraditório e ampla defesa.

“(...) Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade
"
(REsp 1410686/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. "Em ação de dissolução total de sociedade comercial, o valor da causa corresponde ao valor do contrato, conforme o inciso "V" do art. 259 do Estatuto Processual"(REsp 605.325/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 282) 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 1.494.325/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017161-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IRENE BUSTOS MORO

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
S&M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de dissolução de sociedade, de indeferimento do pedido de tutela de urgência de afastamento do sócio/réu, até o julgamento do feito.

A agravante relata que é sociedade empresária cujo quadro societário é composto pelo agravado Paulo Alexandre Jesus Gomes da Silva e o coautor Silvaney Pinto de Matos; aduz que os documentos constitutivos da sociedade revelam que cada sócio possui 50% (cinquenta por cento) do capital social da empresa, que, inicialmente, correspondia ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente integralizado e, em posterior alteração contratual, os sócios da sociedade concordaram em ampliar o capital social para o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Menciona que em razão desse fato, a Magistrada determinou na decisão agravada a retificação do valor da causa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente ao valor nominal do capital social pertencente ao agravado, mas, conforme Balancetes e Livro Diário, o aumento de capital social jamais foi integralizado, o que significa que, até o momento, o valor do capital social que efetivamente corresponde à cota social pertencente ao sócio agravado é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Indica que a sociedade ajuizou a ação de dissolução parcial de sociedade em face do sócio agravado, em razão de ausência de
affectio societatis
após faltas graves injustificadas, vem praticando concorrência desleal e desvio de recursos em detrimento da atividade empresarial exercida pela sociedade agravante.

Alega: i) transferência bancária comprovando o desvio de recursos da sociedade diretamente para a conta bancária do sócio agravado, configurando falta grave no exercício da administração da sociedade, ii) a participação majoritária do agravado na empresa, com 90% (noventa) por cento do capital subscrito, iii) participação e vitória da sociedade 3S Assessoria, Consultoria e Comércio Ltda em uma contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria e assessoria à Prefeitura do Município de Cláudia-MT, mesma área de atuação da sociedade agravante, repisando e evidenciando a concorrência desleal, iv) o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa Nutri Sabor Restaurante e Buffet Eireli, até então cliente da sociedade agravante, demonstra a captação desleal de clientela, v) na cópia da Notificação Extrajudicial 001/2023/PAGJS, assinada pelo sócio agravado em 17/05/2023, 02 (dois) meses após a constituição da sociedade concorrente, enviada ao sócio coautor, requerendo a dissolução e liquidação da pessoa jurídica S&M Assessoria e Consultoria Ltda., com o objetivo de eliminar sua principal concorrente e captar os clientes remanescentes, configurando a quebra do
affectio societatis
e concorrência desleal.

Aduz que a permanência do sócio agravado na administração da sociedade agravante representa risco iminente às atividades econômicas desenvolvidas e à saúde financeira da sociedade. Ao final, postulou pela concessão da tutela antecipada recursal, para que fosse afastado o sócio agravado da administração da sociedade e de suas dependências. No mérito, pugna pela ratificação da liminar recursal e fixação do valor da causa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante relata que é sociedade empresária cujo quadro societário é composto pelo agravado Paulo Alexandre Jesus Gomes da Silva e o coautor Silvaney Pinto de Matos; aduz que os documentos constitutivos da sociedade revelam que cada sócio possui 50% (cinquenta por cento) do capital social da empresa, que, inicialmente, correspondia ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente integralizado e, em posterior alteração contratual, os sócios da sociedade concordaram em ampliar o capital social para o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Menciona que em razão desse fato, a Magistrada determinou na decisão agravada a retificação do valor da causa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente ao valor nominal do capital social pertencente ao agravado, mas, conforme Balancetes e Livro Diário, o aumento de capital social jamais foi integralizado, o que significa que, até o momento, o valor do capital social que efetivamente corresponde à cota social pertencente ao sócio agravado é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Indica que a sociedade ajuizou a ação de dissolução parcial de sociedade em face do sócio agravado, em razão de ausência de
affectio societatis
após faltas graves injustificadas, vem praticando concorrência desleal e desvio de recursos em detrimento da atividade empresarial exercida pela sociedade agravante.

Alega: i) transferência bancária comprovando o desvio de recursos da sociedade diretamente para a conta bancária do sócio agravado, configurando falta grave no exercício da administração da sociedade, ii) a participação majoritária do agravado na empresa, com 90% (noventa) por cento do capital subscrito, iii) participação e vitória da sociedade 3S Assessoria, Consultoria e Comércio Ltda em uma contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria e assessoria à Prefeitura do Município de Cláudia-MT, mesma área de atuação da sociedade agravante, repisando e evidenciando a concorrência desleal, iv) o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa Nutri Sabor Restaurante e Buffet Eireli, até então cliente da sociedade agravante, demonstra a captação desleal de clientela, v) na cópia da Notificação Extrajudicial 001/2023/PAGJS, assinada pelo sócio agravado em 17/05/2023, 02 (dois) meses após a constituição da sociedade concorrente, enviada ao sócio coautor, requerendo a dissolução e liquidação da pessoa jurídica S&M Assessoria e Consultoria Ltda., com o objetivo de eliminar sua principal concorrente e captar os clientes remanescentes, configurando a quebra do
affectio societatis
e concorrência desleal.

Aduz que a permanência do sócio agravado na administração da sociedade agravante representa risco iminente às atividades econômicas desenvolvidas e à saúde financeira da sociedade.

Pois bem. Como relatado, pretende o agravante o provimento do recurso, para que o sócio agravado seja afastado da administração da sociedade e de suas dependências, bem como, seja fixado o valor da causa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A agravante apresenta o recebimento de Notificação Extrajudicial enviada pelo sócio agravado acerca da dissolução da empresa, questão que consiste no objeto da lide, bem como, uma transferência ao sócio via PIX no valor de R$ 268,13, documento que a Magistrada registrou que sua finalidade será esclarecida após o devido contraditório.

Não ficou evidente, ao menos até o momento, a proposta de indenização do sócio agravado pela exclusão sumária, ou, como também mencionado pela Magistrada, antes da devida confrontação das contas.

Portanto, a exemplo do momento da análise da liminar recursal, se revela prematura a reforma da decisão agravada, via de consequência, a questão demanda dilação probatória na origem para devida apuração.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DA PARTE DA SOCIEDADE E AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC
”
(N.U 1011596-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A dissolução parcial da sociedade fundamentada em casos de vícios de consentimento ou a presença de condutas suspeitas permeadas de elementos subjetivos como dolo e má-fé, necessitam de uma análise mais acurada, somente possível mediante oportunização do contraditório e ampla defesa
”
(N.U 1013448-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Como já dito, a agravante menciona a Notificação Extrajudicial assinada pelo sócio agravado em 17/05/2023, 02 (dois) meses após a constituição da sociedade concorrente, enviada ao sócio coautor, requerendo a dissolução e liquidação da pessoa jurídica S&M Assessoria e Consultoria Ltda. A alegação de que o objetivo é de eliminar sua principal concorrente e captar os clientes remanescentes, configurando a quebra do
affectio societatis
e concorrência desleal, consiste na questão de fundo (mérito) da lide.

Acerca do valor da causa, a agravante argumenta que o capital social não foi integralmente integralizado. Todavia, está demonstrado que o capital social da empresa foi ampliado para R$ 100.000,00, ou seja, R$ 50.000,00 para cada sócio, conforme Alteração Contratual n. 1 e Consolidação do Contrato Social de Constituição de S&M Consultoria de Licitações e Contratos Ltda. Que em sua Cláusula 5ª indica expressamente que está integralizado.

Assim, a cota parte defendida pelo agravante é de 50% da referida empresa, de modo que o valor da causa deve ser de R$ 50.000,00.

Nesse sentido o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR CORRESPONDENTE À PARTE DO NEGÓCIO A QUE SE REFERE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. 1. Não há falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame tiver sido devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, com pronunciamento fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. 2. Toda demanda, ainda que despida de conteúdo econômico imediato, possui valor certo, tendo em vista o fato de o direito processual brasileiro não conceber causas de soma inestimável (art. 258 do CPC). 3. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor. 4. Verificando-se que a causa visa discutir a existência, validade, cumprimento, modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, seu valor deve ser extraído deste mesmo negócio jurídico; e se o litígio não envolver o negócio jurídico por inteiro, mas somente parte dele, sobre essa parte recairá o valor da causa. 5. Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade.
6. Recurso especial parcialmente provido”
(REsp n. 1.410.686/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 4/8/2015.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR CORRESPONDENTE À PARTE DO NEGÓCIO A QUE SE REFERE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA.
1. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que "verificando-se que a causa visa discutir a existência, validade, cumprimento, modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, seu valor deve ser extraído deste mesmo negócio jurídico; e se o litígio não envolver o negócio jurídico por inteiro, mas somente parte dele, sobre essa parte recairá o valor da causa. Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade
"
(REsp 1410686/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. "Em ação de dissolução total de sociedade comercial, o valor da causa corresponde ao valor do contrato, conforme o inciso "V" do art. 259 do Estatuto Processual"(REsp 605.325/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 282) 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 1.494.325/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023